Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CONEXÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. É ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da requerida lhe permite arcar com as despesas processuais, conforme preceito do art. 100 do CPC.
3. A conexão busca evitar decisões conflitantes ou contraditórias decorrente do vínculo de prejudicialidade ou de preliminaridade que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas.
4. Recurso não provido.